Tribunal: TJDFT
Processo: 0703414-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA JUDICIÁRIO. BACENJUD. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O sistema BACENJUD foi criado com o intuito de maior integração das informações e agilidade nas demandas. Não parece razoável decisão que nega a consulta a tal sistema.
2. No caso em análise, decorridos mais de três anos da última consulta realizada, fere o princípio da cooperação e da busca pela solução mais célere da execução, a negativa de consulta nos sistemas judiciários.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.